Tribunal: STF
Processo: AOE 24
Classe: AOE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO ORIGINÁRIA ESPECIAL – ARTIGO 9º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – PRESCRIÇÃO – DECRETO-LEI Nº 20.910/1932 – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Anilda Locatelli Honaiser, sucessora do marido, Dalmo Honaiser, ajuizou ação originária especial buscando a promoção do falecido ao posto de Almirante de Esquadra, a contar de 5 de outubro de 1988, com as diferenças de vencimentos e vantagens. Evoca o artigo 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Lei nº 10.559/2002, mediante a qual regulamentado o artigo 8º da norma constitucional transitória.
    Narra que o marido, Capitão de Corveta à época da edição do Ato Institucional nº 5, foi cassado, sendo reformado mediante ato publicado no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 1969, envolvidas motivações exclusivamente políticas. Ressalta a promoção, em 1986, a Capitão de Mar e Guerra, com proventos de Almirante de Esquadra, consideradas a Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, e a Lei nº 6.683/1979.
    Afirma ausente prescrição, esclarecendo haver tomado conhecimento de vícios na cassação quando do julgamento da ação originária especial nº 16, Pleno, relator ministro Eros Grau, a qual versava a situação do Vice-Almirante José Maurício Duque, tendo assentado o uso indevido de chancela mecânica para assinatura do ato. Articula com o ressurgimento do direito postulado a partir da Lei nº 10.559/2002, a autorizar, segundo assevera, o reexame, na via originária, da cassação, desde que comprovada a presença de motivos de natureza exclusivamente política e defeito grave. Menciona a promoção de colegas mais modernos, a sinalizar possuir o falecido o mesmo direito, no que inobservadas as regras contidas na Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, e na Lei nº 4.902/1965. Refere-se ao Parecer AGU/JD-1/2003, apontando ampliadas as possibilidades de promoção. Requer seja determinado à União que apresente o original do Decreto de cassação e promoção.
    A União, em contestação, diz da ilegitimidade passiva e da inadequação da via eleita, sublinhando que a ação só poderia ser ajuizada pelo militar cassado. Reporta-se à prévia formalização, pelo marido da autora, da ação originária especial nº 1, relator ministro Octavio Gallotti. Sublinha assentada, no julgamento da ação ordinária nº 9.731, que tramitou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, a boa procedência do Decreto de reforma. Sustenta a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 a partir da promulgação da Constituição Federal, a revelar a prescrição. Salienta regulamentado, pela Lei nº 10.559/2002, não o artigo 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mas o 8º, ressaltando não observados os requisitos versados no 9º, ante o reconhecimento da ausência de vício grave. Enfatiza inviável a promoção ao posto de Almirante de Esquadra, nos termos da Lei nº 5.821/1972, diploma vigente à época, uma vez depender de escolha discricionária do Chefe do Executivo Federal e que não se prestam como paradigma os colegas da carreira castrense, consideradas experiências funcionais diversas.
    A autora apresentou réplica.
    As partes foram instadas a especificar provas. A autora postulou a feitura de perícia e, sucessivamente, a consideração de elementos probatórios indicados no âmbito das ações originárias especiais nº 16 e 23. A União anexou documentos. 
    Em despacho de 30 de junho de 2007, Vossa Excelência, pronunciando-se sobre a prova emprestada, permitiu à autora que juntasse documentos.
    Foram apresentadas alegações finais.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada. Sucessivamente, preconiza o reconhecimento da prescrição.
    Por meio da petição/STF nº 88.537/2008, a autora formulou pedido de tutela antecipada. Destacou entendimento reiterado do Tribunal sobre o tema.
    2. Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, a autora possui legitimidade ativa para pleitear a diferença de vantagens a partir de promoções do marido falecido, uma vez envolvido direito patrimonial. A via da ação originária especial é adequada, nos termos do artigo 9º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
    Art. 9º. Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos políticos suspensos no período de 15 de julho a 31 de dezembro de 1969, por ato do então Presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes eivados de vício grave.
    Inexiste tríplice identidade a revelar coisa julgada. Não se repetiu a ação. Ao contrário, apontou-se nova causa de pedir, em especial a Lei nº 10.559/2002.
    Em relação à prescrição, a discussão diz respeito à medula do Estado Democrático de Direito: a segurança jurídica. Quando do julgamento da ação originária especial nº 27, relatora ministra Cármen Lúcia, assentei versar o artigo 9º regra linear, que, vindo à balha com a Constituição de 1988, gerou o surgimento, no cenário jurídico, de ação exercitável. O termo inicial da prescrição coincide com a possibilidade de adentrar o Poder Judiciário. Calha a observância do Decreto-Lei nº 20.910/1932, que continua em pleno vigor, no sentido de que a pretensão contra o Estado prescreve em cinco anos.
    Ao contrário do sustentado pela requerente, a decisão proferida na ação originária especial nº 16 e a edição da Lei nº 10.559/2002 não são balizas para a contagem do lapso prescricional, o qual, como fiz ver, inaugurou-se com a promulgação da Constituição de 1988. Cumpre salientar que a Lei nº 10.559/2002 regulamentou o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e não o 9º, não se prestando a reiniciar o prazo. 
    Formalizado o processo em 1º de fevereiro de 2007, vislumbra-se prescrita a pretensão.
    3. Nego seguimento à ação originária especial.
    Condeno a autora nas despesas processuais, arbitrando, em favor da União, honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, considerado o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, pertinente, no caso, uma vez que a demanda começou a tramitar em 2007.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator